Tribunal: TJSP
Processo: 2153408-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – Decisão recorrida que nomeou como inventariante o herdeiro menor que residia com o autor da herança e com a suposta companheira no único bem integrante do monte-mor – Inconformismo dos demais herdeiros - Rejeição – Previsão legal de o herdeiro menor ser nomeado inventariante, desde que devidamente representado – Art. 617, II,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – Decisão recorrida que nomeou como inventariante o herdeiro menor que residia com o autor da herança e com a suposta companheira no único bem integrante do monte-mor – Inconformismo dos demais herdeiros - Rejeição – Previsão legal de o herdeiro menor ser nomeado inventariante, desde que devidamente representado – Art. 617, II, do CPC - Decisão proferida antes de os próprios agravantes confessarem a existência da união estável entre o autor da herança e a genitora do inventariante - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153408-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LEANDRO BRITO PEREIRA, LUIZ CARLOS BRITO PEREIRA, AMANDA
BRITO PEREIRA e MILLENY FERREIRA DE SIQUEIRA, são agravados LUIS
GONZAGA DE SIQUEIRA PEREIRA (ESPÓLIO), CARLOS HENRIQUE
GONÇALVES
DE
SIQUEIRA
(INVENTARIANTE)
e
ALESSANDRA
GONÇALVES OLIVEIRA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153408-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16822
2

Agravo de Instrumento no 2153408-79.2020.8.26.0000
Agravante: LEANDRO BRITO PEREIRA E OUTROS
Agravado: CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE SIQUEIRA
VOTO no 16822
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO

NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE Decisão recorrida
que nomeou como inventariante o herdeiro menor que
residia com o autor da herança e com a suposta companheira
no único bem integrante do monte-mor Inconformismo
dos demais herdeiros - Rejeição
Previsão legal de o
herdeiro menor ser nomeado inventariante, desde que
devidamente representado Art. 617, II, do CPC - Decisão
proferida antes de os próprios agravantes confessarem a
existência da união estável entre o autor da herança e a
genitora do inventariante - Decisão mantida - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiros dos
bens deixados por Luis Gonzaga de Siqueira Pereira, contra a respeitável decisão que, nos
autos do inventário dos referidos bens, indeferiu seu pedido de substituição do inventariante
Carlos Henrique Gonçalves de Siqueira pelo herdeiro Leandro Brito Pereira.
Alegam, em síntese, que o herdeiro Leandro convivia com o
autor da herança e residia no mesmo imóvel, desde 2008, e realizava a administração das
contas do falecido, além de ter erigido benfeitoria no local, ao passo que a união estável
havida entre este e a genitora do inventariante foi reconhecida somente depois do óbito, sem
que esta conheça a rotina do imóvel.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
A parte agravada contraminutou o recurso.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo
desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153408-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16822
3
Como se vê, trata-se de processo de inventário, em que foi foi
nomeado inventariante o herdeiro filho da companheira do de cujus.
Pese embora o inconformismo dos demais herdeiros com a
decisão que rejeitou o pedido deles, de substituição do inventariante, nenhum reparo
comporta a bem fundamentada decisão recorrida, verbis:
“Indefiro a substituição do inventariante pelo herdeiro Leandro,
porquanto este tornou-se administrador do monte mor somente após o passamento
do autor da herança (fls. 63, último parágrafo)
fato confirmado pelo
inventariante
enquanto que o inventariante nomeado já estava na posse do
imóvel, já que nele residia com o de cujos. Ressalta-se que se trata do único bem a
inventariar.
Nesse passo, nos termos do artigo 617, II, do Código de Processo
Civil, mantenho a nomeação do herdeiro Carlos Henrique no cargo de
inventariante, conforme decisão de fls. 32/33.”
Como bem acentuado no lúcido parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça, os agravantes confessam a existência de união estável entre o autor da
herança e a genitora do inventariante, a qual com ele convivia no único imóvel objeto da
herança, o que atrai a incidência do artigo 617, I e II, do Código de Processo Civil, em
detrimento dos demais herdeiros.
E nada impede o herdeiro menor de assumir o encargo,
representado por quem de direito artigo 617, IV, do mesmo código.
Ademais, não foi apontado qualquer prejuízo ao espólio o fato
de o agravado ter sido nomeado o inventariante, pois, repita-se, o monte-mor é integrado
apenas por aquele bem, dividido em cômodos para locação.
Com estes fundamentos, é de se manter a respeitável decisão.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados virtualmente,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição do recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)